Tribunal: CARF
Processo: 10820.720005/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.720005/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.117 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ITR. FATO GERADOR. INCIDÊNCIA.
O fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
ITR. USINA HIDRELÉTRICA. TERRAS ALAGADAS. EXISTÊNCIA.
COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. ISENÇÃO. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
APRESENTAÇÃO
TEMPESTIVA.
OBRIGATORIEDADE. SÚMULA CARF No 45.
Inaplicável a Súmula CARF no 45, quando não restarem comprovadas a
existência e efetiva extensão da área alagada, como também a apresentação
tempestiva do correspondente ADA.
ITR. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO. APTIDÃO AGRÍCOLA.
EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE.
Mantém-se o arbitramento com base no SIPT, quando o VTN apurado observar
o requisito legal da aptidão agrícola, e o recorrente deixar de refutá-lo mediante
laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel, emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, nos termos estabelecidos na NBR 14.653 da ABNT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.720005/2009-07
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.117 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720005/2009-07

Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 187/207) interposto pela Contribuinte
CESP COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO, contra a decisão da 1a Turma da
DRJ/CGE (e-fls. 173/182), que julgou improcedente a impugnação contra notificação de
lançamento (e-fls. 2 a 7), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE - A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2004
DECADÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
A alteração dos dados declarados utilizados para cálculo do imposto somente poderá ser
aceita mediante apresentação de elementos concretos que a justifiquem.
ÁREAS ISENTAS. TRIBUTAÇÃO.
Para exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente e outras não
declaradas é necessária a comprovação da existência efetiva dessas áreas e do
cumprimento de exigência legal de entrega do ADA ao Ibama, no prazo fixado na
legislação tributária.
ÁREA SUBMERSA - RESERVATÓRIO.
Áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usina hidrelétrica autorizada
pelo poder público foram afastadas da tributação pelo ITR somente com o advento da
Lei n° 11.727, de 2008.
VALOR DA TERRA NUA.
A base de cálculo do imposto será 0 valor da terra nua apurado pela fiscalização, com
base no SIPT, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra a contribuinte acima identificado foi emitida, em 16/02/2009, a
Notificação de Lançamento no 08102/00014/2009, de e-fls. 2 a 7, pela qual se exige o pagamento
do crédito tributário no montante de R$ 45.707,45, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício de 2004, acrescido de multa de oficio (75%) e juros legais,
incidentes sobre o imóvel rural denominado “TI-TE-01/2”, cadastrado na RFB sob o no
2.387.671-9, com área declarada de 272,4 ha, localizado no Município de Andradina/SP.
Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.117 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720005/2009-07

A contribuinte foi intimado a apresentar esclarecimentos e documentos para
comprovação dos valores declarados na Declaração do ITR - D1TR/2004, pelo Termo de
Intimação Fiscal - TIF n° 08102/00004/2008, fls. 16/17.
Constou da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal a citação da
fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações, em suma:
- que após regularmente intimada a contribuinte não comprovou o VTN
declarado, visto que não foi apresentado laudo de avaliação do imóvel conforme estabelecido na
NBR 14.653 da ABNT, não sendo possível determinar se o alagamento do imóvel é parcial ou
total, haja vista que o mapa apresentado intitulado “Levantamento Aerofotogramétrico Cadastral
da Bacia de Acumulação de Três Irmãos” cita que toda a área é composta por pasto cultivado,
gerando, assim, a tributação sobre ela;
- que esse mapa está desacompanhado de ART e sua elaboração ocorreu em 1988,
o que pode não refletir a situação atual do imóvel;
- que o VTN declarado foi contestado, com base no art. 14 da Lei n° 9.393/96, e
alterado para o valor apurado a partir de informação extraída do SIPT - Sistema de Preços de
Terra da Receita Federal, que indicou o valor de R$ 5.085,82/ha para o exercício de 2004.
Cientificada da decisão de primeira instância em 18/05/2011 (e-fl.186), a
contribuinte interpôs em 17/06/2011 recurso voluntário (e-fls. 187/207), alegando em síntese:
- que a área em questão de 172,47 há, foi declarada de utilidade publica para fins
de construção da Usina Hidrelétrica de Três Irmãos e encontra submersa;
- que toda área perdeu sua qualidade essencial, não prescindindo de nenhuma
prova técnica de avaliação, uma vez que toda a área tornou-se pública diante de sua finalidade;
- que a área adquirida pela recorrente é vinculada a uma prestação de um serviço
público, sendo, portanto, um patrimônio público;
- que a área inundada para formação do reservatório da Usina Hidrelétrica Três
Irmãos obedece ao regime de direito público e não há valor de mercado sobre o referido bem;
- que o ITR incide sobre a propriedade ou posse rural e não sobre um bem
desapropriado e afetado para o serviço público de geração de energia concedido pela União,
conforme art. 20 da Constituição Federal;
- que ainda que a propriedade, de forma qualificada pelo regime da concessão,
pertença à recorrente, os bens que sobre tal propriedade recaem pertencem à União;
- que a União detém a posse e o domínio útil desses bens, o que afastaria a
incidência do ITR sobre esse imóvel pela impossibilidade da cobrança do ITR de pessoa política
de direito público interno, nos termos do artigo 150, VI, "a" da CF;
- que a propriedade está diretamente relacionada à prestação dos serviços de
geração de energia elétrica, sendo certo que com a inundação da área, o bem passou para a posse
da União, por ter se transformado em potencial de energia elétrica;
Fl. 592
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.117 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720005/2009-07

- que a União é quem detém todos os direitos sobre a propriedade, sendo a
recorrente mera “proprietária" sem direitos;
- que estamos frente às exclusões de áreas não tributáveis previstas na Lei n°
9.393/96, art. 10, § 1°, inciso II, alínea a, se enquadrando em área de preservação permanente;
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
A contribuinte busca demonstrar que seu imóvel está afastado da tributação por se
tratar de reservatório de água para usina hidrelétrica e que o imóvel seria bem da União por estar
afetado em decorrência do contrato de concessão com o Poder Publico. Alega, assim, que não
haveria incidência do ITR pela não-ocorrência do fato gerador, posto que não possuiria a
propriedade plena do imóvel, e, portanto, haveria violação do art. 29 do Código Tributário
Nacional (CTN).
No caso, cabe trazer a lume os arts. 29 e 31 da Lei no 5.172/1966 (CTN), que
tratam do fato gerador e do contribuinte do ITR:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel por natureza,
como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do Município.
[...]
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio
útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Nesse escopo, a Lei no 9.393/1996, nos arts. 1o e 4o, assim estabelece:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade , o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
[...]
Fl. 593
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.117 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720005/2009-07

Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil
ou o seu possuidor a qualquer título. (grifo nosso)
Portanto, para solução da lide, cabe verificar se a requerente, na data de
ocorrência do fato gerador do ITR (1o.01.2004), poderia ser enquadrada como Contribuinte do
imposto, seja como proprietária do imóvel, titular do seu domínio útil ou mesmo como
possuidora a qualquer título.
Assim, dos dispositivos anteriormente transcritos, conclui-se que a lei não faz
distinção entre o proprietário e o possuidor da terra, nem indica a prioridade que poderia ocorrer
em relação à responsabilidade pelo pagamento do imposto. Desta forma, é perfeitamente legal o
lançamento do ITR em nome daquele que tem a propriedade ou a posse do imóvel.
É de se ressaltar que a legislação que define o conceito de fato gerador do ITR é
abrangente, não fazendo qualquer ressalva ou distinção em função do uso ou da atividade
econômica desenvolvida no imóvel, sendo relevante apenas sua localização fora da zona urbana
do município, nos termos do art. 29 da Lei no 5.172/1966 – CTN.
Portanto, para a incidência desse imposto, basta que o imóvel esteja localizado
fora da zona urbana dos municípios. A denominação imóvel rural decorre mais da localização do
que da destinação para a exploração agropastoril. Por isso, esses imóveis com outras atividades
econômicas, mesmo aqueles desapropriados em favor de sociedade empresária concessionária de
serviços públicos, também, estão sujeitos ao ITR.
Os bens adquiridos por desapropriação pertencem à sociedade empresária
expropriante, mesmo que afetados ao uso especial de serviço público privativo da União. Pois,
enquanto os bens pertencentes à União são imunes a tributos, em regra, aqueles pertencentes à
citada sociedade empresária ficam sujeitos à incidência de tributos, em função das atividades
econômicas remuneradas que exercem (inclusive serviço público), como será discorrido mais
detalhadamente adiante.
Nesse sentido é a orientação contida no Manual de Perguntas e Respostas do
ITR/2006:
005 - O ITR incide sobre imóvel rural desapropriado por utilidade ou necessidade
pública, ou por interesse social, inclusive para fins de reforma agrária?
Sim. O ITR incide sobre a propriedade rural declarada de utilidade ou necessidade
pública, ou interesse social, inclusive para fins de reforma agrária. Quando a
desapropriação for promovida por pessoa jurídica de direito privado delegatária ou
concessionária de serviço público, continua incidindo o ITR sobre o imóvel rural
expropriado. (Lei no 9.393, de 1996, art. 1o, § 1o; RITR/2002, art. 2o, § 2o; IN SRF no
256, de 2002, art. 1o, § 2o)
029 - Quem é contribuinte do ITR?
É contribuinte do ITR:
I - A pessoa física ou jurídica que, em relação ao imóvel rural a ser declarado, seja, na
data da efetiva entrega da declaração:
a) proprietária;
b) titular do domínio útil (enfi teuta ou foreira);
Fl. 594
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.117 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720005/2009-07

c) possuidora a qualquer título, inclusive a usufrutuária.
II - A pessoa física ou jurídica que, entre 1o de janeiro de 2006 e a data da efetiva
entrega da declaração, tenha perdido:
a) a posse do imóvel rural, pela imissão prévia ou provisória do expropriante na posse,
em processo de desapropriação, tanto nos casos em que o expropriante seja pessoa
jurídica de direito público, quanto de direito privado delegatária ou concessionária de
serviço público;
b) o direito de propriedade pela transferência ou incorporação do imóvel rural ao
patrimônio do expropriante, em decorrência de desapropriação, tanto nos casos em que
o expropriante seja pessoa jurídica de direito público, quanto de direito privado
delegatária ou concessionária de serviço público;
c) a posse ou a propriedade do imóvel rural, em função de alienação ao Poder Público,
inclusive às suas autarquias e fundações, bem assim às entidades privadas imunes do
imposto.
Ressalte-se que, no caso de desapropriação de imóvel rural por pessoa jurídica de direito
público, deixa de ocorrer o fato gerador do imposto a partir da sua imissão prévia ou
provisória na posse, ou da transferência definitiva da propriedade em seu favor, tendo
em vista que o patrimônio do Poder Público é imune, não mais sendo cabível, então,
falar em contribuinte.
Entretanto, quando a desapropriação é efetivada por pessoa jurídica de direito
privado delegatária ou concessionária de serviço público, continua havendo
incidência do imposto após a imissão prévia na posse ou a transferência definitiva
da propriedade em seu favor, sendo contribuinte o expropriante. (grifei)
Ver perguntas 034 e 035.
(CTN, arts. 31 e 121, parágrafo único, I; Lei no 9.393, de 1996, art. 4o; RITR/2002, art.
5o; IN SRF no 256, de 2002, art. 4o)
034 - Quem é contribuinte na hipótese de desapropriação do imóvel rural por pessoa
jurídica de direito privado delegatária ou concessionária de serviço público?
Na hipótese de desapropriação do imóvel rural por pessoa jurídica de direito privado
delegatária ou concessionária de serviço público, é contribuinte:
I - o expropriado, em relação aos fatos geradores ocorridos até a data da perda da posse
ou da propriedade; e
II - o expropriante, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da perda da
posse ou da propriedade. (grifei)
O expropriado perde a posse ou a propriedade quando o juiz determina a imissão prévia
na posse ou quando ocorre a transferência ou incorporação do imóvel rural ao
patrimônio do expropriante.
Desse modo, a apresentação da declaração e a apuração e pagamento do imposto devido
devem ser efetuados pela pessoa física ou jurídica que, em relação ao respectivo fato
gerador, seja contribuinte do ITR.
(CTN, art. 121, parágrafo único, I; IN SRF no 256, de 2002, art. 4o, § 3o)
Dessa forma, conclui-se que houve a ocorrência do fato gerador do imposto e que
a impugnante é a legitima proprietária dos imóveis incorporados ao seu patrimônio, mesmo que
Fl. 595
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.117 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720005/2009-07

afetados ao uso especial de serviço público privativo da União (energia elétrica), corroborando o
fato de que a impugnante é realmente o sujeito passivo da obrigação tributária, por ser a
proprietária do imóvel ou até mesmo por ser a sua possuidora a qualquer título.
Partindo então para a abordagem específica de áreas alagadas para fins de
produção de energia elétrica e deimóveis desapropriados com destinação à produção de energia
hidroelétrica, verifica-se uma característica própria, com entendimento comum neste Conselho,
que traz a não incidência de ITR sobre as mesmas. Está-se então diante de matéria sumulada e
poderia ser afastada a incidência do ITR sobre Reservatórios presentes no imóvel, destinado à
geração de energia hidroelétrica. Em complemento, colacione-se a citada Súmula CARF no 45:
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas alagadas para
fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.
De fato, a referida súmula é clara ao prescrever que o imposto sobre a propriedade
territorial rural não incide sobre áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas
hidroelétricas. Todavia, cabe ao contribuinte demonstrar que o imóvel fiscalizado se enquadra nessa
situação, sob pena de tributação da área pelo ITR.
No caso concreto o contribuinte busca demonstrar que seu imóvel está afastado da
tributação por se tratar de reservatório de água para usina hidrelétrica, que a área do reservatório
inclui-se na definição de preservação permanente e que não possui valor de mercado.
Contudo, verifica-se que não foi apresentado laudo de avaliação do imóvel
conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, não sendo possível determinar se o
alagamento do imóvel é parcial ou total. O mapa apresentado intitulado “Levantamento
Aerofotogramétrico Cadastral da Bacia de Acumulação de Três Irmãos” cita que toda a área é
composta por pasto cultivado, sujeita, portanto à incidência de ITR.
Ademais, no que tange à Área de Preservação Permanente (APP), examinando-se
a legislação de regência, verifica-se que, com o advento da Lei n° 10.165, de 2000, foi alterada a
redação do §1° do art. 17-O, da Lei n° 6.938, de 1981, que tornou obrigatória a utilização do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), para efeito de redução do valor a pagar do ITR. Assim, a partir
do exercício de 2001, tal exigência passou a ter previsão legal, portanto é legítima, conforme a
seguir:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental
ADA, deverão recolher ao Ibama a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da
Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela
Lei no 10.165, de 2000.
§ 1o-A.A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei
no 10.165, de 2000).
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
Copio a seguir julgados recentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que
tratam sobre a exclusão de APP:
Acórdão no 9202007.217
Fl. 596
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.117 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720005/2009-07

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP).
GLOSA.
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). EXIGÊNCIA LEGAL.
A partir do exercício de 2001, a falta de apresentação do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) inviabiliza a fruição do benefício da exclusão da Área de Preservação
Permanente (APP), da tributação do ITR.

Acórdão no 9202007.313
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2002
ITR. ISENÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E APRESENTAÇÃO
DE ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). OBRIGATORIEDADE ANTES
DO INÍCIO DA AÇÃO FISCAL A PARTIR DE LEI 10.165/00.
A apresentação do ADA, a partir do exercício de 2001, tornou se requisito para a
fruição da redução da base de cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural,
passando a ser, regra geral, uma isenção condicionada, tendo em vista a promulgação da
Lei n.o 10.165/00, que alterou o conteúdo do art. 17 O, §1o, da Lei n.o 6.938/81.
Restando demonstrada a apresentação do ADA antes do início da ação fiscal, possível a
exclusão da área de APP e conseqüente redução da base de cálculo do ITR.
No caso, como visto, não foi apresentada a referida declaração, o que desatende à
legislação de regência, portanto não há como acolher a alegação do recorrente de exclusão da
área alagada como APP.
Desta forma, não há como aplicar a retrocitada Súmula CARF no 45 e o imóvel
deve ter sua área considerada como tributável para efeitos do ITR, conforme indicado pela
fiscalização.
Por oportuno, especificamente no que diz respeito ao arbitramento do VTN em
debate, resta claro nos autos que o cálculo efetuado pela fiscalização é baseado em dado
constante do SIPT, e em face da inequívoca subavaliação do VTN, nos estritos termos do art. 14,
caput, da Lei no 9.393/96, in verbis:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
Sendo assim, o valor utilizado pela fiscalização para o arbitramento do VTN com
base em informação do SIPT, está previsto em lei.
Ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi regularmente
intimada a apresentar o documento necessário para a comprovação do VTN informado na
DITR/2004, qual seja (e-fl. 16):
Fl. 597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.117 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720005/2009-07

Verifica-se que, desde a intimação inicial, já tinha sido esclarecido,
expressamente, que a falta de apresentação de laudo de avaliação ou sua apresentação em
desacordo com as normas da ABNT, ensejaria o arbitramento do VTN, com base em informação,
divulgada na intimação, do Sistema de Preços de Terra (SIPT) da Receita Federal.
Nesse rito, a Autoridade Fiscal, por entender não comprovado o dado declarado,
decidiu pela emissão da presente notificação de lançamento, arbitrando o VTN, em face de sua
subavaliação, quando comparado com os valores constantes do SIPT.
A tal respeito, referida notificação identificou a irregularidade apurada e motivou,
de conformidade com a legislação aplicável à matéria, as alterações efetuadas na DITR/2004, o
que foi feito de forma clara, como se pode observar na “Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal” e no “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”, em consonância, portanto, com
os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da legalidade.
Dessa forma, no lançamento questionado foi alterado o VTN declarado para o
valor apurado com base no SIPT, conforme consulta de e-fl.20, utilizando o VTN médio por
aptidão agrícola pastagem/pecuaria. O VTN foi então corretamente apurado pela fiscalização
com amparo no art. 14 da Lei n.° 9.393/1996. O contribuinte não apresentou comprovação que
justifique reconhecer que o VTN efetivo é menor do que o considerado pela fiscalização e,
portanto, não há justificativa para sua alteração.
O VTN considerado no lançamento poderia ter sido revisto pela autoridade
administrativa com base em laudo técnico elaborado por Engenheiro Civil, Florestal ou
Agrônomo, acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART,
devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,
e que demonstrasse o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, através da explicitação dos métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que levaram à
convicção do valor atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados.
Isto posto, não há como dar razão à contribuinte no sentido de afastar o correto
arbitramento do VTN pelo SIPT.
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.117 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.720005/2009-07

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital